Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-21.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001916-21.2017.8.11.0025
Recorrente: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA
Recorrido: EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES E MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (id 43243997) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28956494):
“RAC – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA NA ORDEM DO JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE – RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DO RÉU DA AÇÃO ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Sendo manejada a Oposição pelo terceiro estranho à relação processual principal, existirão três lides a ser apreciadas pelo juiz da causa: (i) a questão de direito material que é objeto da ação originária; (ii) a pretensão declaratória exercida pelo opoente contra o oposto que figura como autor na ação originária; (iii) a pretensão de natureza reivindicatória ou condenatória que o opoente exerce contra o réu da ação originária. 2 - Em se tratando de julgamento simultâneo, em obediência à questão de lógica, cabe ao juiz sentenciante resolver, primeiro, a questão nodal da lide ou o ponto nevrálgico para, depois, adentrar aos pedidos das partes, e foi exatamente isso que o Juiz da causa fez. 3 – No caso concreto, o Opoente não reclamou direito de evicção, tampouco formulou qualquer outro pedido condenatório em face daquele que lhe vendeu a área, sendo vedado ao Judiciário conhecer de matérias não arguidas.” (TJMT, RAC 0001916-21.2017.8.11.0025, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 31821470 foram rejeitados, conforme acórdão id 36488970.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que supostamente o acórdão violou o disposto no artigo 686 do CPC, uma vez que a ordem de julgamento das ações existentes entre as partes foi diversa daquela prevista em Lei, devendo ser decidida a oposição (questão prejudicial) inicialmente, para em momento posterior decidir as demais lides.
Sustenta que há afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que, embora tenha oposto Embargos de Declaração, o acórdão não analisou itens essenciais à solução da controvérsia, assim delimitados:
“a. Do fato do recorrente estar há quase 05 (cinco) anos exercendo a posse mansa, pacífica e contínua dos lotes, sem qualquer objeção formal ou informal dos recorridos, não havendo qualquer consideração quanto ao exercício da sua posse;
e b. A sentença é ineficaz com relação ao recorrido Michel José Mansur Filho, porquanto não pode ser compelido a devolver a posse de uma coisa que não está mais em sua posse (o paradoxo é evidente, não?!).”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“A probabilidade do provimento do recurso se mostra presente pelos relevantes fundamentos legais delineados anteriormente, com suporte na doutrina especializada e na jurisprudência pátria, principalmente em razão da evidente afronta ao art. 686 do CPC na espécie, uma vez que mesmo a oposição sendo questão prejudicial à ação principal de rescisão contratual c./c. reintegração de posse, foi julgada em momento posterior a esta última, não havendo qualquer pronunciamento judicial sobre a sua melhor posse nos imóveis litigiosos. Daí porque também notabiliza-se a violação ao art. 489, § 1.o e 1.022, inc. II, ambos do CPC, pois a despeito do v. acórdão estar com uma fundamentação deficitária e o eg. TJMT ser provocado à saná-la, manteve-se inerte, ferindo de morte os dispositivos acima citados. 55.
Já o perigo na demora surge porquanto a posição adotada pelo r. órgão fracionário no v. acórdão recorrido, ainda que contrária à legislação federal, está surtindo seus efeitos. É que, atualmente, o recorrente ainda está na posse dos 04 (quatro) lotes rurais, no entanto, em que pese não haver qualquer pronunciamento judicial quanto a sua posse exercida legitimamente por anos, está sofrendo ameaça de esbulho, notadamente em virtude do que restou decidido no decisum objurgado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão id 43401964 e petição id 43409489.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar o perigo da demora, asseverou que “o recorrente ainda está na posse dos 04 (quatro) lotes rurais, no entanto, em que pese não haver qualquer pronunciamento judicial quanto a sua posse exercida legitimamente por anos, está sofrendo ameaça de esbulho, notadamente em virtude do que restou decidido no decisum objurgado.”
Ou seja, confirma que está na posse do imóvel rural, mas não comprova qualquer medida tomada pela parte Recorrida no sentido de reaver o imóvel, sem notícias de uma eventual execução provisória.
Dessa forma, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, não há falar em perda da posse efetiva pelo Recorrente, afastando o eventual dano alegado pela parte.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, há que ressaltar que, para analisar a existência da posse de boa-fé exercida pelo Recorrente, existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, obstando a admissibilidade positiva do recurso e afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi